Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RED 1014545-80.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS
EMBARGADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
EMBARGANTE: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
EMBARGADOS: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA opõe recurso de embargos de declaração no ID no 56941983 e MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS no ID 57034979, objetivando sanar supostas omissões e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no 55798457, proferida no agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A recorrente BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA sustenta em seus embargos que o acórdão recorrido é omisso quanto ao fato de que a decisão agravada foi revogada em sede de juízo de retratação antes do julgamento do presente agravo de instrumento, tendo ocorrido, assim, a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do CPC/15.
Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 57821461).
Por sua vez, os agravantes MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS, alegam nos aclaratórios que o acórdão recorrido deixou de mencionar todos os trabalhos desenvolvidos pelo causídico na lide em questão para valoração dos honorários advocatícios.
Aduzem ainda a existência de contradição no decisum recorrido ao apontar as regras estabelecidas pelo CPC/15 para fixação da verba honorária, uma vez que menciona "o Juiz deve sopesar o proveito econômico almejado", que no caso é de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove mil e noventa e nove centavos), mas arbitra os honorários de forma equitativa.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 57780987)
É o relatório.
Decido.
Segundo a embargante BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, posto que antes do seu julgamento, o douto magistrado singular revogou a decisão recorrida em sede de Juízo de retratação.
Com efeito, em consulta ao sistema PJE ao processo de origem (no 1032115-87.2019.8.11.0041), é possível observar que, em 14/07/2020, o douto juiz a quo proferiu nova decisão na qual, em juízo de retratação, revogou a condenação em honorários advocatícios, conforme trecho abaixo transcrito:
"Ainda contra a equivocada decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos por Marcelo Fernandes Francisco foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, por meio do qual o Senhor Marcelo Fernandes Francisco e o seu advogado, Rui Paulo Martins, almejam a reforma da decisão para elevar a verba honorária, ao entendimento de que ela deve ser arbitrada com base no valor da causa, que é de R$ 137.999,99, nos termos do art. 85, § 2o, e não com fundamento no art. 85, § 8o, conforme decidido.
Assim, em juízo de retratação, colho da oportunidade do recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer o engano praticado na decisão atacada, a fim de revogar a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência por parte do agravante à Ação de Cobrança ajuizada pela empresa embargada, vez que dela foi excluído quando do aditamento da petição inicial, antes mesmo de ter sido proferido despacho para sua intimação/citação, deixando claro que a contestação apresentada pelo ora recorrente está relacionada à Tutela Cautelar Antecedente, ainda não julgada.
Determino, assim, seja comunicado à eminente relatora do Agravo de Instrumento o resultado desta decisão, para os fins do disposto no art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil." (ID 34864028 dos autos de origem)
De se destacar que tal decisão foi proferida em 14/07/2020 e o agravo de instrumento julgado na sessão do dia 26/08/2020, conforme se verifica do acórdão ID 55798457, ou seja, após o juízo de retratação do julgado de primeiro grau.
Assim, diante da retratação pelo juízo de primeiro grau, antes mesmo que fosse julgado o agravo de instrumento, de se reconhecer a perda do seu objeto razão pela qual devem ser acolhidos os embargos de declaração da agravada BIGOLIN, devendo ser desconsiderada a decisão recorrida.
Por consequência, declaro também a perda de objeto dos embargos de declaração dos agravantes, de modo que eventual insatisfação das partes com relação ao juízo de retratação deverá ser discutida em novo recurso, contra a nova decisão de retratação.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da agravada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, desconsiderando a decisão ora embargada e, por conseguinte, julgo prejudicado, pela perda do objeto, os aclaratórios opostos pelos agravantes MARCELO MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora